Tribunal: TJBA
Processo: 0784037-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0784037-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAIDALVA SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CTRMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal movida contra RAIDALVA SANTOS CERQUEIRA, para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 20
1
6
a 201
7
. A sentença reconheceu a nulidade dos créditos tributários em face da inatividade empresarial da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da inatividade empresarial, caracterizada pela ausência de recolhimento de tributos por período superior a 2 (dois) anos, afasta a presunção de certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e configura ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal quanto à fiscalização das atividades empresariais. Não há como se cogitar de fiscalização de estabelecimento que não mais exerce atividades empresariais.

4.
O art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador estabelece que
"a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a 2 (dois) anos, será considerada inativa"
. Restou demonstrado que a executada não apresenta recolhimento de tributos desde 20
13
até 2018.

5.
A mera inscrição cadastral gera presunção
juris tantum
de atividade, mas tal presunção sucumbe diante de prova inequívoca da inatividade empresarial. Havendo comprovação da inatividade, presume-se que não há fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento de tributos por período superior a 2 (dois) anos caracteriza inatividade empresarial, nos termos do art. 234 do CTRMS.

2.
A comprovação da inatividade empresarial afasta a presunção de certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

3.
Não há fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento quando comprovada a inatividade da empresa, por ausência de exercício do poder de polícia sobre atividade inexistente.

4.
A presunção
juris tantum
de atividade decorrente da mera inscrição cadastral sucumbe diante de prova inequívoca da inatividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CTRMS, arts. 140 e 234; CPC, arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 07680442220178050001, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 01.02.2024; TJ-BA, Apelação 07765014820148050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação 07883958420158050001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0784037-71.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RAIDALVA SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora